Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003885-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUZEBIO DE JESUS BARROS - CPF: 872.373.001-30 (AGRAVANTE), RUBENS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO E LIMINAR DE COBRANÇA – LIMINAR – FIANÇA – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo nesta fase de cognição o mínimo de provas da inadimplência contratual da locatária, tem-se por maculada a liminar de despejo concedido na origem, muito mais ainda em se tratando de locatária que ao longo de 05 anos pagou em dia o valor da locação. (...)

N.U 1012759-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUZEBIO DE JESUS BARROS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo e Liminar de Cobrança n. 1002056-58.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de
RUBENS,
que indeferiu a tutela antecipada.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito se refere à rescisão de contrato de locação e cobrança de alugueis de imóvel locado para o Agravado, com início em 08/07/2022 e término em 08/01/2023, mediante contrato verbal, no valor de R$ 700,00 mensais, destacando que após o vencimento do contrato, a locação se findaria.

Sustenta que o Agravado, ao ser notificado para que desocupasse o imóvel, recusou-se a assinar a notificação, bem como resistiu a deixar o imóvel, resistência que perdura até os dias atuais.

Assevera que a decisão recorrida merece reforma, vez que cumpriu com seu dever de notificar o devedor que, sem motivo justo, se recusou a assinar a documentação, ensejando a presunção de inadimplência

Consigna, quanto a “deliberação de ausência de comprovação de propriedade do imóvel, importante salientar que na Ação de Despejo por Inadimplemento Contratual, não se discute a propriedade do bem locado, mas sim, o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir com a sua obrigação”.

Salienta que “tratando-se de contrato de locação, dispensa-se maiores formalidades, podendo ser, como no caso dos autos, de forma verbal, de modo que, havendo notificação extrajudicial prévia, mesmo que recusado o recebimento pelo locatário inadimplente, é perfeitamente cabível a retomada do imóvel pelo locador e a consequente rescisão contratual e cobrança de aluguéis vencidos.”

Ressalta ser “inegável o direito do Agravante à medida liminar para que o Agravado desocupe o imóvel de maneira voluntária, pelo prazo a ser arbitrado por esse tribunal, sob pena de multa diária”. (SIC)

Com essas considerações, “requer seja o presente recurso recebido e, após a oitiva do agravado, seja o presente Agravo de Instrumento provido, reformando-se a Decisão Interlocutória ora vergastada, determinando que o agravado desocupe o imóvel voluntariamente, sob pena de multa diária a ser fixada.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 160166190.

Do A.R. de ID. 163902150 se depreende que não foi possível intimar o Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que em ação de rescisão de contrato de locação não se discute propriedade do imóvel e que a recusa de recebimento de notificação extrajudicial, para desocupar o imóvel, enseja a presunção de inadimplência.

O pleito autoral foi proposto pelo Agravante, em desfavor do Agravado, pleiteando a concessão de liminar de despejo, mediante a dispensa de caução.

A decisão agravada indeferiu a liminar com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) No caso dos autos, o pedido está amparado no artigo 9º, inciso III, da Lei do Inquilinato, tendo em vista a alegação de inadimplemento do requerido quanto aos alugueis devidos desde janeiro do corrente ano. No entanto, a parte autora não demonstrou o aventado inadimplemento, notadamente porque, não há comprovação de que a notificação extrajudicial dos ids n.º 109560523/109560524 foi entregue ao requerido. Além disso, sequer há comprovação quanto a propriedade do imóvel, bem como provas no tocante ao ajuste entre as partes, dada a particularidade do caso, que diz respeito a contrato verbal de locação.

Desta forma, considerando as alegações iniciais e os documentos que instruem o pedido, nessa fase processual, não há como se concluir pela inadimplência do requerido, no que tange aos alugueis devidos em razão do aventado contrato de locação celebrado entre as partes. Portanto, não há que se falar na concessão da medida de urgência. A propósito: (...)

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...)” (ID. 159764674 - Pág. 3/4).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

No caso dos autos, ainda necessário observar as disposições previstas na Lei do Inquilinato. Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, tenho que não foram preenchidos tais requisitos. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, que a probabilidade do direito não se encontra evidenciada, visto que além de informar como sendo seu endereço o mesmo objeto do suposto contrato de locação verbal, não traz aos autos a demonstração do inadimplemento alegado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR DE DESPEJO NA ORIGEM –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – LIMINAR MACULADA - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PROIBIÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - BOA FÉ OBJETIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo nesta fase de cognição o mínimo de provas da inadimplência contratual da locatária, tem-se por maculada a liminar de despejo concedido na origem, muito mais ainda em se tratando de locatária que ao longo de 05 anos pagou em dia o valor da locação.

Ademais, como consectário do princípio da boa-fé processual, aplicável a todos os sujeitos processuais e materializado no venire contra factum proprium, é vedado, no âmbito do Processo Civil, o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente, como no caso, onde a locadora, durante todo o período da locação do ano de 2021 recebeu determinado valor sem qualquer reclamação e, posteriormente, alega que o valor era outro, pretendendo o recebimento da diferença.- (N.U 1012759-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM. PLEITO MOTIVADO NA EXONERAÇÃO DA GARANTIA DE FIANÇA. ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91. CAUÇÃO NÃO PRESTADA PARA O DESPEJO LIMINAR. INEXISTE ALEGAÇÃO INEQUÍVOCA DE INADIMPLÊNCIA NOS AUTOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO LIMINAR NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51548761220238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 12-07-2023)

Dessa forma, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar de despejo, acertada a decisão que a indeferiu.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023